Tribunal: CARF
Processo: 10930.003417/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003417/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.087 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ELIZEU VIDOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12, da Lei no 7.713/88, vigente à época dos
fatos.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), por documentação hábil e idônea.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DIRF. LEGALIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual
(DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a não ocorrência da dedução
do imposto de renda retido na fonte declarado na DAA.
MULTA DE MORA. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração à legislação
tributária, quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora que elaborou de
forma equivocada a DAA, induzido por informações incorretas contidas no
informe de rendimentos recebido. O erro neste caso revela-se escusável, não
sendo aplicável a multa de mora aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003417/2008-42
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003417/2008-42

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a aplicação da multa de mora (código
DARF 0211), na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 116/119):
Trata o processo da impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 29 a 32
(adotaremos a numeração do processo em meio digital), resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual - DAA correspondente ao exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, que exige R$ 3.639,66 de Imposto de Renda suplementar, R$
2.729,75 de multa de ofício e R$ 1.302,63 de juros de mora, em decorrência de
alteração do valor do imposto devido, e R$ 4.216,79 de Imposto de Renda, R$ 843,29
de multa de mora e R$ 1.509,08 de juros de mora, em decorrência de alterações do
valor do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 30 e 31,
confrontando o valor dos rendimentos declarados pelo contribuinte com os valores
informados pelas fontes pagadoras, mediante Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte – Dirf, constatou-se a omissão dos seguintes rendimentos:
Fonte Pagadora
Rendimento Omitido (R$)
Banco do Brasil S/A
5.807,19
Instituto Nacional do Seguro Social
11.090,69
Unibanco AIG Seguros S/A
38,48
3. O presente relatório também informa a glosa de R$ 5.395,66 de IRRF, referente à
fonte pagadora Banco do Brasil, pois tal valor não teria sido informado em Dirf.
4. Cientificado do lançamento em 17/06/08, segundo consulta de postagem de fl. 27, o
contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, a qual foi
indeferida (vide fl. 4). Após o indeferimento da SRL, apresentou a impugnação de fl. 2,
em 16/07/08, alegando, em síntese, que a omissão referente ao Banco do Brasil seria
resultante de honorários advocatícios deduzidos da base de cálculo do Imposto de
Renda, alegando, também, que perdeu contato com o advogado e não possui o
comprovante de pagamento dos honorários. O Contribuinte anexou, ainda, à sua
impugnação, Comprovante de Rendimentos do Banco do Brasil, vide fl. 06, no qual
consta R$ 19.317,95 de rendimentos tributáveis e R$ 5.395,66 de IRRF.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003417/2008-42

5. Pois bem, tendo em vista constar no Sistema Dirf, em nome do contribuinte, Dirf
retificada do Banco do Brasil com os valores considerados pela fiscalização e constar
nos autos do presente Processo Administrativo Tributário o Comprovante de
Rendimentos de fl. 06, com os valores considerados pelo contribuinte em sua DAA,
foram baixados os autos em diligência para que o Banco do Brasil confirmasse
quais valores foram efetivamente pagos e retidos em 2004.
6. Em reposta, fls. 67 e 68, o Banco do Brasil informa não ter efetuado, por vedação
judicial, a retenção de Imposto de Renda no ano-calendário de 2004, sendo, dessa
forma, confirmada a Dirf retiticadora.
7. Cientificado da resposta apresentada pelo Banco do Brasil, vide Aviso de
Recebimento - AR de fl. 113, o contribuinte ingressou com a manifestação de fl. 114, na
qual reafirma que fez sua declaração com base no comprovante de rendimentos de
fl. 6, fornecido pelo Banco do Brasil.
8. É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
DESPESA COM ADVOGADO. DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Despesa com advogado, necessária para o recebimento de rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual, são passíveis de dedução na base de cálculo do Imposto de
Renda, porém, está sujeita a comprovação mediante documentação hábil e idônea.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
Mantém-se o lançamento decorrente de glosa de compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte quando não ficar demonstrado nos autos que o contribuinte sofreu a
retenção compensada.
Cientificado da decisão, em 12/11/2012 (fls. 128), o contribuinte, em 11/12/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 132/133), repisando as alegações da peça impugnatória e da
manifestação de inconformidade apresentadas, requerendo, ao final, a reforma da decisão
recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 134.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003417/2008-42

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos relativa aos honorários advocatícios pagos e da
compensação indevida do imposto de renta retido na fonte – da multa de mora aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$
5.807,19) e da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte (R$ 5.396,66),
constatados em sede de revisão da DAA/2005, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, por se tratar de
honorários advocatícios pagos pela condução do processo judicial trabalhista que gerou os
rendimentos recebidos do Banco do Brasil S.A., bem como o acatamento da dedução do IRRF
declarado com base no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 118/119):
Da omissão de rendimentos
10. Segundo defesa apresentada, alega o Impugnante que a omissão referente ao Banco
do Brasil seria resultante da dedução de honorários advocatícios da base de cálculo
do Imposto de Renda. Também alega que perdeu contato com o advogado e não possui
o comprovante de pagamento dos honorários.
11. Pois bem, sobre a dedução de despesas com advogados na base de cálculo do
Imposto de Renda, em relação a rendimentos recebidos em ação judicial, traz o Decreto
no 3.000, de 1999, o seguinte comando:
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
(...)
12. Conforme se observa nos dispositivos colacionados acima, de fato, despesas com
advogados são passíveis de serem deduzidas na base de cálculo do Imposto de Renda,
porém, tal dedução está sujeita a comprovação.
13. Acontece, porém, que o Impugnante apenas alega ter deduzido as despesas com
advogados, mas não carreou aos autos elementos de prova capazes de formar a
convicção desta autoridade julgadora quanto à procedência dessa alegada despesa.
Inclusive, confessa não possuir os comprovantes de pagamento dos honorários
advocatícios.
14. Cabe observar que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria
ao Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário,
essa presunção, o que não ocorreu no presente caso.
15. Portanto, diante desse quadro, forçoso reconhecer a omissão de rendimentos apurada
pela fiscalização.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003417/2008-42

Da glosa de compensação de IRRF
16. Para justificar a procedência do IRRF glosado de sua DAA, o Impugnante alega ter
feito a sua declaração com base no Comprovante de Rendimentos de fl. 6,
fornecido pelo Banco do Brasil.
17. Contudo, tal comprovante de rendimentos apresenta divergência entre as
informações nele consignadas e as informações prestadas pelo Banco do Brasil
mediante Dirf, sendo que esta instituição financeira, após ser devidamente
intimada, confirmou à DRF de Londrina/PR os valores constantes em Dirf, ou seja,
que não efetuou retenção de Imposto de Renda no ano-calendário de 2004 (vide fls.
67 e 68).
18. Cabe esclarecer que o Impugnante foi cientificado desse pronunciamento do Banco
do Brasil, porém, limitou-se apenas a alegar que fez sua DAA com base no
Comprovante de Rendimentos de fl. 6, sem trazer aos autos qualquer outro
elemento de prova.
19. Dessa forma, concluímos pela manutenção da glosa da compensação de IRRF
efetuada pela fiscalização.
Pois bem. Quanto à omissão de rendimentos apurada, cabe ressaltar, que por
força do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época, as despesas com advogados poderiam ser
excluídas dos rendimentos recebidos acumuladamente. Contudo, em que pese as alegações
recursais, não restou comprovado que o valor omitido representa, de fato, a suposta verba
honorária paga, levando-se em conta que sequer foi trazido suporte documental hábil e idôneo,
mesmo que nessa fase recursal, de forma a comprovar inequivocamente o pagamento de
honorários ao patrono que conduziu a demanda trabalhista onde obteve os rendimentos
recebidos, comprovação que poderia ter se dado, dentre outros, com cópia do contrato de
honorários, declaração fornecida pelo profissional que atestassem a idoneidade das informações
declaradas, devendo tal rendimento, de titularidade do Recorrente, subsumir à incidência
tributária.
Logo, à míngua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da
omissão de rendimentos decorrente da ausência de declaração da integralidade dos valores
recebidos no ano-calendário autuado, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário no particular.
Também no que tange ao imposto de renda retido na fonte, melhor sorte não lhe
socorre, uma vez que lastreado nas informações contidas na DIRF retificadora apresentada pelo
Banco do Brasil S.A., em resposta à diligência realizada (fls. 39/44, 90 e 96/97), e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência da dedução indevida do IRRF,
no valor de R$ 5.395,66 (fls. 22/25), correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, urgindo na manutenção da glosa operada.
Não obstante, também me convenço que a glosa ocorreu exclusivamente em
razão de erro da fonte pagadora. Sendo assim, tenho como indiscutível que o Recorrente,
utilizando dos dados contidos no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 8), foi
induzido a erro no preenchimento da DAA/2005, não se mostrando razoável aplicar ou manter
penalidade a alguém que não contribuiu ou deu causa à autuação neste ponto. Esse cenário é que
emerge dos autos.
Consoante a realidade processual, de fato, a compensação indevida do IRRF teve
como causa o fato de haver elaborado a DAA respaldada no informe de rendimentos fornecido
pelo Banco do Brasil (fls. 8) – o qual, diga-se de passagem, estava incorreto, conforme, aliás,
atestado pela própria fonte pagadora que providenciou a retificação da DIRF (fls. 96/97) – o que
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003417/2008-42

é bastante para caracterizar o erro escusável, que não tem o condão de afastar a exigência
tributária, mas impede a imposição de penalidade sobre o imposto lançado, calhando na
espécie, diante da boa-fé do Recorrente, o afastamento da multa de mora sobre o IRRF glosado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para afastar a aplicação da multa de mora (código DARF 0211), na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 142
DF CARF MF
Original